Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada pela recorrida com pedidos de rescisão de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e compensação por danos morais, fundada em alegação de induzimento em erro decorrente de anúncio veiculado em rede social com aparência de financiamento imobiliário. Sentença que declara a rescisão por vício de consentimento, condena à restituição integral e imediata dos valores pagos, fixa compensação por danos morais e impõe custas e honorários, com posterior interposição de apelação pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a nulidade da sentença em razão de inversão do ônus da prova apenas no julgamento e de carência de ação por ausência de interesse processual.
3. Analisar a existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, do cabimento da restituição integral e imediata dos valores pagos e da caracterização de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de nulidade da sentença, pois o julgamento observou a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, com comprovação do fato constitutivo pela recorrida e ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pela recorrente.
5. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
6. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em razão da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, III e art. 51, IV). Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
7. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
8. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Antes da compra de produtos e serviços, é natural que o consumidor obtenha informações detalhadas de diversos fornecedores para exercer a comparação e, ao final, decida o que mais lhe convém. Daí a importância, num desejado ambiente de lealdade, confiança e transparência, que as informações atendam ao atributo da veracidade, pois geram legítimas expectativas no consumidor. Ademais, a omissão e a informação enganosa ofendem a livre concorrência, pois não permite comparar adequadamente os produtos e serviços.
9. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato. Nos termos do art. 35, CDC, são três possibilidades oferecidas pela lei: 1) cumprimento forçado dos termos da oferta (obrigação de fazer); 2) outro produto ou serviço equivalente; ou 3) rescisão do contrato com devolução dos valores pagos, além de perdas e danos.
10. A experiência indica que, com frequência, o consumidor vincula-se à compra de determinado produto e serviço e, posteriormente, constata que o contrato de adesão contraria os termos da oferta verbal feita pelo vendedor ou corretor. Há, na hipótese, evidente ofensa à boa-fé objetiva. A cláusula contratual que ofende o que foi prometido é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC) ou, se as circunstâncias permitirem, deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Nesse contexto, a inobservância do dever de informação e a veiculação de publicidade enganosa comprometem a própria formação da vontade do consumidor.
11. No caso, o conjunto probatório evidencia que a contratação foi precedida de anúncio veiculado no Facebook Marketplace, no qual se divulgava a venda de imóvel, com clara aparência de financiamento habitacional. A forma como a oferta foi apresentada induziu a consumidora a acreditar que teria acesso imediato ao crédito para aquisição do bem, e não que deveria aderir a grupo de consórcio e aguardar contemplação futura e sem data certa.
12. A informação apresentada à consumidora, foi suficiente para induzi-la a erro. A oferta anunciada na fase pré-contratual foi determinante para que o negócio jurídico fosse celebrado. A divergência entre a oferta apresentada e o serviço efetivamente contratado configura descumprimento dos termos da oferta (art. 30 do CDC) e violação ao dever de informação, com frustração da legítima expectativa da consumidora em financiar um imóvel.
13. A conduta enseja a anulação do contrato de consórcio, nos termos do art. 145 do Código Civil, com a consequente restituição de todos os valores desembolsados pela autora, sem a possibilidade de retenção de multa ou taxa de administração, já que não foi esta quem deu causa à rescisão contratual, em harmonia com o inciso III, do art. 35 do CDC.
14. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
15. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O pagamento de quantia relevante, especialmente diante da baixa renda da consumidora, com evidente impacto em sua subsistência, o prolongado período — de quase um ano — de tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, a perda de tempo útil e o desgaste emocional suportados configuram ofensa à integridade psíquica, com evidente sentimento de frustração, angústia e insegurança (art. 375 do Código de Processo Civil). A sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.
Legislação relevante: Constituição Federal, Código de Processo Civil, arts. 373 e 85, §§2o e 11; Código Civil, arts. 145, 171, 182 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, 6o, 30, 31, 35, 46, 47 e 51; Lei no 11.795/2008.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0717433-92.2023.8.07.0003, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgamento em 28/08/2024. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0702114-56.2024.8.07.0001, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 14/05/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Recurso Inominado no 0702565-82.2023.8.07.0012, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, julgamento em 26/03/2024.